Tribunal: TJDFT
Processo: 0739872-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739872-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WESLEY MOURA RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por WESLEY MOURA RODRIGUES, em que requer "indenização em forma de remissão pelo período em que se encontra preso, indenização pela violação dos seus direitos constitucionais e por dano moral, além de violação ao direito do uso da visitação íntima e da dignidade humana." Intimada a Defensoria Pública para representar o acusado (ID 41625003), afirmou-se, por meio da defesa técnica, não haver fundamento para o requerimento em questão, tratando-se, pois, de pedido genérico, considerando que o reeducando não apresentou nenhuma situação específica capaz de sugerir a violação de seus direitos. Salientou a Defesa, ademais, que “Todos os pleitos do sentenciado (atendimento médico/odontológico, classificação para o trabalho/estudo, benefício de prisão domiciliar humanitária e reconhecimento da continuidade delitiva) foram devidamente encaminhados ao juízo da VEP/DF” (ID 42426741). A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada do Relatório da Situação Processual Executória do peticionante (ID 42426742). É o relatório. DECIDO. Conforme já mencionado pela própria Defesa Técnica, e, mediante análise da documentação apresentada, verifica-se que, de fato, não foi verificada nenhuma situação específica de violação a direitos do sentenciado, estando este cumprindo, de forma regular e sem qualquer intercorrência, a reprimenda imposta, no total de 93 anos, 5 meses e 20 dias, em regime fechado. Diante disso, ausente fundamento jurídico a amparar o pleito formulado, mostra-se inviável a análise do presente petitório. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora